Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo o autor dos crimes de furto descritos na denúncia.
3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
5. Na segunda fase da dosimetria, salvo fundamentação concreta, deve-se adotar a fração de 1/6, sobre a pena base, para cada agravante ou atenuante.
6. Em razão da reincidência e maus antecedentes, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.